Tribunal: TJDFT
Processo: 0751234-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO VOLUNTÁRIA. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. OPORTUNIDADES DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, ajuizada em face de plano de saúde.
2. A parte autora não cumpriu as determinações judiciais para emendar a petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) analisar a adequação da via eleita para o pedido liminar de efeito suspensivo; e (ii) verificar se houve motivo legítimo para a extinção do processo sem exame do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, o que não foi observado pela parte recorrente.
5. O art. 330, IV, do CPC, estabelece que a petição inicial será indeferida quando não atendidas as prescrições dos artigos 106 e 321, do CPC.
6. À luz do art. 321, do CPC, o juiz deve determinar que o autor emende ou complete a petição inicial, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
7. A parte autora não cumpriu as determinações judiciais para emendar a petição inicial, mesmo após duas oportunidades concedidas, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida. 2. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 106, 321, 330, IV, 485, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1951425, 07157924120248070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 27.11.2024, publicado no DJe: 11.12.2024. Acórdão 1437846, 07425566920218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022. Acórdão 1362208, 07001138820218070006, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 16/8/2021. Acórdão 1339639, 07243607920208070003, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 26/5/2021. Acórdão 1431669, 07051975120228070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 6/7/2022. Acórdão 1634512, 07167733520228070003, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 11/11/2022. Acórdão 1415276, 07185290420218070007, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no PJe: 28/4/2022. Acórdão 1601459, 07067884220228070003, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 29/8/2022.